Tribunal: TJDFT
Processo: 0742532-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS. SISTEMA RENAJUD. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de restrição de circulação de veículos pertencentes aos executados.
2. O agravante alega que os bens não foram localizados, o que compromete a efetividade da execução. Requer a imposição de restrição de circulação dos veículos via sistema Renajud, como medida coercitiva para satisfação do crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão se é legítima e legal a imposição de restrição de circulação de veículos dos executados, como medida excepcional para garantir a efetividade da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 139, IV, do CPC autoriza o juiz a determinar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.
5. A restrição de circulação de veículos, embora excepcional, possui amparo legal e se mostra adequada diante da ausência de localização dos bens penhorados.
6. O sistema Renajud permite a inserção de restrições judiciais sobre veículos registrados no RENAVAM, viabilizando sua localização e constrição.
7. O exequente demonstrou diligência na busca de bens penhoráveis, sem sucesso, o que justifica a adoção da medida requerida.
8. a jurisprudência reconhece a possibilidade de restrição de circulação de veículo como meio legítimo de constrição patrimonial, quando outras medidas se mostram ineficazes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de Instrumento provido. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. A restrição de circulação de veículos via sistema Renajud é medida legítima e excepcional, autorizada pelo art. 139, IV, do CPC, quando demonstrada a ineficácia de outras diligências para localização dos bens penhorados.
2. A medida visa garantir a efetividade da execução e não se mostra desarrazoada diante da conduta omissiva do devedor."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139, IV.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão no 1372898, Agravo de Instrumento 07108584820218070000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 15/9/2021